Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709393-13.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, EUDES KEMES DE MELO, EUFLASIA ALVES PEREIRA, EUFROSINA ALVES DOS SANTOS, EUGENIA DO SOCORRO NASCIMENTO GOMES, EUGENIA GUIMARAES ALVES, EUGENIA LIMA DAS CHAGAS, EUGENIA MARTINS ROSA, EUGENIA SANTOS ANDRADE DA ROCHA, EUGENIO CABRAL DA SILVA, EULALIA DE MATOS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Eudes Kemes de Melo e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública (ID 42313871) que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva iniciado contra o Distrito Federal, extinguiu o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Em análise ao feito, verificou-se que, a despeito de o Juízo de origem ter determinado a juntada de procuração em nome das partes exequentes (ID 42313348), a ordem não foi cumprida, de modo que persistia a irregularidade de representação. Em razão disso, os causídicos cadastrados no sistema PJe em nome dos apelantes foram intimados para acostar aos autos procurações assinadas por cada parte exequente/apelante no prazo de 5 (cinco) dias. A despeito de regularmente intimados, o prazo transcorreu in albis, conforme certidões de IDs 43045110 e seguintes. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos dos arts. 76, § 2o, I, do CPC, descumprida a determinação para saneamento do vício de irregularidade de representação das partes em grau recursal, se a providência couber ao recorrente, o Relator não conhecerá do recurso. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Registre-se que, antes de ser reconhecida a inadmissibilidade do recurso, foi conferido prazo razoável à parte para sanar o vício, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Ademais, as partes já haviam sido intimadas pelo Juízo de origem para sanar a irregularidade de representação, conforme se infere da decisão de ID 42313348, ignorando a determinação. 3. Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação, nos termos do art. 76, § 2o, I, e 932, III, do CPC. Publique-se, intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora